Tribunal: TJSP
Processo: 0005337-44.2012.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Francisco Morato. Sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Francisco Morato. Sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.